Tribunal: STF
Processo: MS 25481
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO TCU EM SEDE DE PEDIDO CAUTELAR EM REPRESENTAÇÃO – ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA PETROBRAS – IMPROPRIEDADE DO OBJETO DO MANDAMUS – AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. O ato impugnado consiste em decisão cautelar do TCU legitimamente apoiada na análise dos pressupostos da verossimilhança do direito discutido e na possibilidade de prejuízo de interesses juridicamente relevantes.



    3. Pretensão de que esta Suprema Corte antecipe o julgamento de situação pendente de análise no Tribunal de Contas da União, o que evidencia a impropriedade do objeto do presente mandamus.



    4. Agravo regimental não provido.